Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL.PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentado na incompetência territorial para processamento e julgamento de ação de cobrança de taxas condominiais em que o devedor possui domicílio diverso do foro onde proposta a ação. Em seu recurso, a parte autora/recorrente aduz que é competente o foro do lugar do cumprimento da obrigação, que no caso coincide com o local do condomínio e que não pode o juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa (territorial).
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar a preliminar de (in) competência territorial.
III. Razões de decidir
4. O Juiz sentenciante entendeu pela incompetência territorial do Juízo de Águas Claras-DF para o processamento e julgamento da ação de cobrança de taxas condominiais, em que o condomínio/autor se situa na Colônia Agrícola Vicente Pires-DF, enquanto o domicílio do réu é no Guará-DF. Entendeu que prevalece a regra do art. 4o, I, da Lei 9.099/95 em que é competente o domicílio do réu para as causas com trâmite nos Juizados Especiais Cível.
5. Ocorre que o inciso II, do mesmo artigo, dispõe como foro competente o “do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita”, sendo que, no presente caso, trata-se de obrigação de pagamento das taxas condominiais, em que o lugar do cumprimento da obrigação se equipara ao local do próprio condomínio. Em paralelo, dispõe o art. 53, III, d, CPC: é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em se lhe exigir o cumprimento. Portanto, não há que se falar que prevalece o domicílio do réu/devedor para a presente ação.
6. Além disso, diferentemente do assentado na sentença, a própria Convenção de Condomínio elegeu como o local do condomínio, o foro competente para tratar de quaisquer questões ali relacionadas, de modo que não há se falar que as ações de cobrança de taxas condominiais não estariam abarcadas no foro de eleição (ID 68412621- arts. 3o a 6o c/c art. 59 da Convenção).
7. Nesse sentido, menciono julgado de caso análogo pela 3a Turma Recursal do Juizado Especial Cível: (Acórdão 1941010, 0719030-11.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
8. Portanto, a cassação da sentença é medida que se impõe para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.